Tribunal: TJMT
Processo: 0002110-92.2016.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ADALBERTO DE OLIVEIRA SILVA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Número do Protocolo: 142846/2016
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – INTEMPESTIVIDADE – EFETIVA INTIMAÇÃO DA PENHORA – INEXISTÊNCIA – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 131 – ATO DE INTIMAÇÃO NÃO FORMALIZADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 16, INCISO III, DA LEF – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
“A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.112.416/MG (Tema 131) fixou a tese de que ‘O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido’”. (REsp 1773518/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/12/2018, DJe 8/3/2019).
De acordo com o art. 16, III, da Lei de Execução Fiscal, o executado deverá oferecer os embargos no prazo de trinta dias, contados da intimação da penhora que, não formalizados, não há falar em intempestividade da interposição daquele instrumento processual de defesa.
Sentença Anulada. Recurso provido.

APELANTE(S):
ADALBERTO DE OLIVEIRA SILVA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Adalberto de Oliveira Silva representado pela Defensoria Pública Estadual, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução no 0002110-92.2016.8.11.0045 (Código – 123060) opostos em face do Município de Lucas do Rio Verde/MT, extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da intempestividade do manejo do instrumento processual.
Não houve condenação em custas e honorários advocatícios (fl. 09 e 10).
Em suas curtas razões recursais, argumenta o apelante, em síntese, que não agiu com acerto o juízo singular, posto que este considerou como termo inaugural para a oposição dos Embargos à Execução a data da ciência da penhora a qual se deu em 19/10/2015, no entanto “os embargos foram apresentados” dia 30/03/2016 “tendo como dies a quo a data da intimação da transferência dos valores bloqueados para a conta do Poder Judiciário em 21/03/2016, (...), não podendo, deste modo, ser considerado intempestivo os embargos” (fl.15-verso).
Forte nessa premissa, pugna pelo provimento do recurso (fl.16).
Em sede de contrarrazões o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo apresentou as contrarrazões (fls. 23 a 25).
Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública de Lucas do Rio Verde/MT ajuizou em 28/01/2013, Ação de Execução Fiscal, em desfavor de Adalberto de Oliveira Silva, objetivando o recebimento de crédito tributário correspondente à R$ 1.791,91 (hum mil setecentos e noventa e um reais e noventa e um centavos), consoante se infere da CDA no 000053/2013 (fl. 11, autos em apenso).
Após a determinação da citação do Executado, em razão das diversas tentativas de localização frustradas, foi deferida sua citação por Edital, o qual fora publicado em 17/11/2014 (fl.35, autos em apenso).

Naquele instrumento constou a seguinte informação:

“ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(as) o(a, s) executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá (terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos”.

Ato contínuo, foi nomeado Defensor Público que apresentou defesa técnica, mediante a já conhecida negativa geral nos termos do art. 302 do CPC/73 vigente à época, e em sequência, fora requerida com êxito pela exequente a penhora via BacenJud (fl. 38 e 39), medida esta que foi efetivada no dia 06/10/2015 (fl. 43).
Ocorre que, somente no dia 30/03/2016, o embargante ora recorrente opôs os presentes Embargos à Execução, os quais foram rejeitados liminarmente, em razão de sua “manifesta intempestividade” (fl.09).
Contra essa decisão insurge-se com razão o apelante.
Isso porque, não há que se falar em intempestividade, já que, não houve intimação da penhora, conforme o previsto no inciso III do artigo 16, da LEF.
Com efeito, o dispositivo supracitado assim dispõe:
“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Redação dada pela Lei n. 13.043, de 2014)
III - da intimação da penhora”.

A mencionada norma possui natureza cogente, logo, o seu cumprimento é obrigatório.
Denota-se que apesar da determinação esposada na sentença, de que o cartório deveria se atentar quanto à intimação do executado acerca da penhora, nos termos do art. 12 §3o da LEF, não houve qualquer cumprimento neste sentido, de modo, que não fora concluída a etapa necessária para o início do prazo dos Embargos à Execução.
Verifica-se que após tal ato, houve tão somente manifestação da Fazenda Pública, que se limitou a requerer a transferência dos valores bloqueados, para a conta da Municipalidade, logo, forçoso concluir que, não houve formalização da intimação do apelante, no que concerne aos atos constritivos, em estrita desarmonia com o entendimento dos Tribunais Superiores (fls. 49 e 50).
A propósito, este é o posicionamento firmado pelo Colendo STJ, quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.112.416/MG, que culminou na fixação do tema 131, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PARA PAGAMENTO OU OFERECIMENTO DE GARANTIA. INTEMPESTIVIDADE. SEGURO-GARANTIA. SÚMULA 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA ON LINE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal para a cobrança de R$ 154.632,96 (cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais E noventa e seis centavos), em que o juízo da execução indeferiu penhora on line requerida pela parte recorrente, em razão da anterior apresentação, pela parte recorrida, de seguro-garantia.
2. Argumenta a parte recorrente que o seguro-garantia foi apresentado intempestivamente, considerando que o termo inicial para contagem do prazo para oferecimento da garantia à Execução Fiscal surge com a citação do executado e não a partir da data de juntada aos autos do mandado de citação. 3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.112.416/MG (Tema 131) fixou a tese de que "O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido". (...)
(REsp 1773518/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/12/2018, DJe 8/3/2019) (destaquei)

Desse modo, por estar em sentido diametralmente oposto ao que determina a legislação específica e também a jurisprudência, entendo que a anulação do decisum é medida que se impõe.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para afastar a intempestividade dos Embargos à Execução, e por via de consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular prosseguimento do feito.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR